Tribunal: TJES
Processo: 0017410-73.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017410-73.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BANESTES BANESTES SEGURADORA
APELADO: JOAO DE SOUZA NEVES e outros
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – CONTRADIÇÃO – INEXISTENTE – FIXAÇÃO HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Na situação dos autos, o apelo interposto pela seguradora embargante foi provido, o que ensejou a inversão dos ônus sucumbenciais sem a fixação de honorários recursais, com base no entendimento externado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do AgInt nos EREsp 1539725/DF, em que fixou os critérios para a referida majoração.

2
.
Não obstante a possibilidade de arbitramento de honorários recursais nas situações de provimento recursal esteja afetada pelo Tribunal da Cidadania para julgamento de tese repetitiva (Tema Repetitivo nº 1.059), segundo orientação vigente, não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários recursais no caso concreto, mas sim em redimensionamento em razão da inversão dos ônus sucumbenciais.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos por
BANESTES SEGUROS

contra o v. acórdão proferido pela colenda Segunda Câmara Cível no evento nº 3828541, que, à unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante anteriormente para reformar a r. sentença de primeiro grau a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais o embargante assevera que o v. acórdão estaria infirmado pelo vício da contradição, pois, apesar do provimento do apelo, não houve a fixação de honorários recursais.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por, ao menos, um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

O artigo 85, §11 do CPC/15 implementou a possibilidade de majoração dos honorários fixados, em razão do trabalho adicional realizado pelo causídico em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Na situação dos autos, o apelo interposto pela seguradora embargante foi provido, o que ensejou a inversão dos ônus sucumbenciais sem a fixação de honorários recursais, com base no entendimento externado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do AgInt nos EREsp 1539725/DF, em que fixou os critérios para a referida majoração, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA. PRESCRIÇÃO. REPARAÇÃO. DIREITOS AUTORAIS. ILÍCITO EXTRACONTRATUAL. ACÓRDÃO EMBARGADO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. [...] 5.
É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.
[...] (AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017)

Dessa forma, não obstante a possibilidade de arbitramento de honorários recursais nas situações de provimento recursal esteja afetada pelo Tribunal da Cidadania para julgamento de tese repetitiva
2
, segundo orientação vigente, não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários recursais no caso concreto, mas sim em redimensionamento em razão da inversão dos ônus sucumbenciais.

Mantida, portanto, a condenação das partes requeridas ao pagamento de honorários de sucumbência na proporção de 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico (valor equivalente àquele atribuído à causa), ressalvada a suspensão da exibilidade da verba em razão da assistência judiciária gratuita, conforme consignado no v. acórdão embargado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração para, no mérito,
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
Tema Repetitivo nº 1.059: (im)possibilidade da majoração, em grau recursal, da verba honorária estabelecida na instância recorrida, quando o recurso for provido total ou parcialmente, ainda que em relação apenas aos consectários da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR